Tribunal: TJDFT
Processo: 0701422-60.2023.8.07.9000
Órgão julgador: GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete da Juíza de Direito Geilza Fátima Cavalcanti Diniz Número do processo: 0701422-60.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSÉ JERRI DE OLIVEIRA AGRAVADO: INSTITUTO QUADRIX, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por JOSÉ JERRI DE OLIVEIRA, ora Autor/Agravante, em face da decisão proferida pelo Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, para que, liminarmente, seja determinado que o Distrito Federal e o Instituto QUADRIX, ora Réus/Agravados, incluam integralmente a pontuação (1,36), na somatória de títulos do requerente em certame da Secretaria de Educação do Distrito Federal. Em decisão de ID n° 49122995, foi indeferida a antecipação da tutela recursal, por se entender necessária a instrução processual para a cognição exauriente do mérito. A parte autora, por intermédio de sua advogada, requer a desistência do presente recurso de agravo de instrumento (ID49239334). O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem anuência do recorrido ou do litisconsorte, desistir do recurso (artigo 998 do CPC). Em face do exposto, homologo a desistência do recurso para que produza seus jurídicos e legais efeitos. À Secretaria para retirar o presente feito da pauta de julgamento da 10a sessão virtual. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 14 de agosto de 2023. Geilza Fátima Cavalcanti Diniz Juíza de Direito